Tribunal: STF
Processo: ARE 1266236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP nº 2220/01, que regulamenta o art. 183 da CR. O direito à concessão especial de uso, observados os requisitos legais, impõe aos entes federados um poder-dever de agir no sentido de assegurar moradia aos desamparados, de forma a dar efetividade a direito fundamental assinalado no art. 6º da CR. Preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, na hipótese, facultado ao Poder Público assegurar o exercício desse direito em outro local na hipótese de ocupação de imóvel, no prazo de 1 ano, a partir do qual, no silêncio da Administração, consolidar-se-á o status quo. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, §§ 1º e 2º; 62; 183, § 3º; 191, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A propósito, não há notícia de que a ocupação do bem tenha sido pronta e sistematicamente reprimida antes de o Estado recusar a pretensão da autora, inclusive como se depreende dos termos da resposta do Secretário Técnico e Executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário à pretensão (f. 14/5). Como ponderou o juízo, a apelada demonstrou possuir por mais de 5 anos o imóvel público (de 60,00 m²), situado em área urbana, com finalidade de moradia, pagando contas de consumo de água e luz, além de não de não ser proprietária ou possuidora de qualquer outro, fato que sequer foi contestado pelo réu, o que faz presumir o alegado. Isto para não dizer para o fato de que não é possível exigir da apelada a prova negativa de ausência de outra propriedade (caso típico de prova diabólica), competindo à parte adversa demonstrar o contrário, mas instado a especificar provas nada requereu (f. 72).
    (...)
    Não é direito subjetivo da autora o exercício da concessão especial de uso especificamente sobre o imóvel ocupado, pois o art. 5º da MP nº 2220, de 2001 , faculta ao Poder Público assegurar o exercício desse direito em outro local. A designação do imóvel sobre o qual incidirá o direito vindicado, portanto, insere-se na discricionariedade administrativa. Assim, nos termos do art. 6º, § 1º, do diploma, impõe-se conceder ao apelante prazo de um ano para indicar o bem sobre o qual o direito reconhecido à autora será exercido, período no qual ela permanecerá no imóvel ora ocupado. No silêncio, todavia, tal será exercido no imóvel ora ocupado, consolidando-se o statu quo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente